Tribunal: STF
Processo: SEC 6399
Classe: SEC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-21
Data de publicação: 2000-06-21

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA - HOMOLOGAÇÃO - DIVÓRCIO - ATO
ADMINISTRATIVO - EXTENSÃO. A norma inserta na alínea "h" do inciso I
do artigo 102 da Constituição Federal, segundo a qual compete ao
Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a
homologação das sentenças estrangeiras, há de ser tomada
respeitando-se a soberania do país em que praticado o ato. Prevendo
a respectiva legislação o divórcio mediante simples ato
administrativo, como ocorre, por exemplo, no Japão, cabível é a
homologação para que surta efeitos no território brasileiro.
Precedentes: Sentença Estrangeira nº 1.282/Noruega, Relator Ministro
Mário Guimarães; Sentença Estrangeira nº 1.312/Japão, Relator
Ministro Mário Guimarães; Sentença Estrangeira nº 1.943/Dinamarca,
Relator Ministro Adaucto Cardoso; Sentença Estrangeira nº
2.251/Japão, Relator Ministro Moreira Alves; Sentença Estrangeira nº
2.626/Bélgica, Presidente Ministro Antonio Neder; Sentença
Estrangeira nº 2.891/Japão, Presidente Ministro Xavier de
Albuquerque; Sentenças Estrangeiras nºs 3.298, 3.371 e 3.372, todas
do Japão, Presidente Ministro Cordeiro Guerra; e Sentença
Estrangeira nº 3.724/Japão, Presidente Ministro Moreira Alves.